Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0707725-45.2019.8.07.0007 Apelante(s): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A Apelado(s): CESAR AUGUSTO MICHELLETO DA CUNHA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, em face de sentença prolatada em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, proposta por CESAR AUGUSTO MICHELLETO DA CUNHA. Após o julgamento da apelação, o recorrente apresenta petição de ID 15066476, no qual comunica a realização de acordo entre as partes, pugnando pela homologação da composição extrajudicial. No ID 15152524, este juízo homologou o acordo requerido pelas partes. Em seguida, a parte peticiona requerendo, novamente, a homologação de acordo (ID 15345128). Quanto a este último pedido, nada a prover, uma vez que o requerimento já foi deferido no ID 15152524. Baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator